Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-31.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006833-31.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO - CPF: 060.451.481-69 (APELADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Apelante:
Tiago Henrique Alvez Conceição.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. RECUSA EM OBEDECER ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CONTEXTO DO CASO

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 57 (cinquenta e sete) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, por haver desobedecido ordem de parada emanada de policiais militares e empreendido fuga, culminando em acidente de trânsito.

II. TESE RECURSAL

2.

A defesa sustenta ausência de materialidade delitiva, pleiteando absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, requer modificação da dosimetria penal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, termo circunstanciado e, principalmente, pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares envolvidos na abordagem, os quais relataram de forma coerente os fatos.

4.

Os relatos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório, sendo harmônicos e desprovidos de vícios que comprometam sua credibilidade.

5.

É pacífico o entendimento de que o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, prescinde de demonstração de perigo concreto, bastando o descumprimento consciente e voluntário de ordem legal de funcionário público no exercício de sua função.

6.

O comportamento do apelante, ao desobedecer ordem de parada e empreender fuga em alta velocidade, configura inequivocamente a conduta típica descrita no referido dispositivo penal.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantida em razão de maus antecedentes e das circunstâncias do delito, não havendo vício que justifique modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento voluntário de ordem legal de parada emitida por agente público no exercício de suas funções caracteriza, por si só, o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, sendo dispensável a comprovação de efetivo risco ou dano.

2.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório e sem indícios de má-fé ou parcialidade, possuem valor probatório idôneo para amparar condenação.

3.

A pena fixada em primeiro grau, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, não comporta redução.

Dispositivos citados
: Código Penal, artigo 330; Lei n.º 9.099/1995, artigo 82.

Jurisprudência relevante
: TJMT, Apelação Criminal n.º 0011710-03.2015.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Apelante:
Tiago Henrique Alvez Conceição.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Tiago Henrique Alvez Conceição.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Tiago Henrique Alvez Conceição
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 330 do Código Penal (desobediência)
.

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.

328184414
):
condenou o apelante nas penas do
art. 330 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
57 dias de detenção e 20 dias-multa
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 328184418)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime. Defende que não ficou demonstrada a materialidade da conduta pelas provas colacionadas aos autos.

Contrarrazões
(Id. 328184422
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
328184421
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006833-31.2023.8.11.0001

Apelante:
Tiago Henrique Alvez Conceição.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Tiago Henrique Alvez Conceição em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT
, que o condenou à pena do
art. 330 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
57 dias de detenção e 20 dias-multa
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Evidencia-se dos autos que, no dia 13/02/2023, por volta de 14h40, notadamente na Rua C, Bairro Despraiado, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado, ora apleante, Tiago Henrique Alves Conceição, agindo com dolo, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Segundo o que se apurou, no dia e local mencionados, os policiais militares efetuavam rondas pelo bairro quando avistaram o denunciado conduzindo o veículo Honda Civic, cor branca, que, ao notar a presença da viatura, acelerou bruscamente, derrapando os pneus. Ato contínuo, a guarnição policial deu ordem de parada ao denunciado, com sinais sonoros e luminosos, ordenando que encostasse o veículo, no entanto, o acusado desobedeceu a ordem legal e empreendeu fuga, sendo solicitado apoio de outras viaturas de área para realizar o cerco, o que somente ocorreu após longa perseguição policial, quando, na Rua Osvaldo Silva Correa, o denunciado perdeu o controle do veículo e colidiu no veículo Toyota Hilux, placa QBE- 5B22, causando danos em ambos os veículos.

Contra a sentença condenatória, insurge-se o apelante, pugnando por sua absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhes acompanha.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas Thiago Felix dos Santos e Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, ambos policiais militares. As testemunhas confirmaram a descrição dos fatos, relatando a ordem de parada desobedecida, a perseguição policial e o subsequente acidente de trânsito.

O policial militar Thiago Felix dos Santos declarou que, em patrulhamento ostensivo, avistou um veículo Honda Civic branco que, ao notar a viatura, virou bruscamente em outra rua. A guarnição emitiu sinal sonoro, e o motorista do veículo então acelerou em alta velocidade, fugindo. Em perseguição, o réu perdeu o controle do veículo, colidindo com uma caminhonete. Após a colisão, o acusado se recusou a sair do carro e foi retirado à força, algemado e imobilizado, sendo encaminhado às autoridades por desobediência à ordem de parada.

A testemunha, policial militar Jonyson Barbosa Ferreira da Silva confirmou em juízo os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, esclarecendo que se recordava dos eventos com base no registro oficial.

O testemunho de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório idêntico ao de qualquer outra testemunha, a menos que existam evidências concretas que coloquem em dúvida sua imparcialidade ou veracidade, o que não ocorreu no presente caso. Os depoimentos foram coerentes e harmoniosos com as demais provas dos autos, especialmente com o Boletim de Ocorrência nº 2023.42137”.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

330
do Código Penal
(“Desobedecer a ordem legal de funcionário público”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não obedeceu à ordem de parada dos policiais militares e

empreendeu fuga,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada por policial militar configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
Recurso de Apelação Criminal nº 0011710-03.2015.8.11.0004. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças. Apelante: THIAGO PEREIRA DUARTE. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 13/04/2021. E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00117100320158110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)
”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta de desobediência está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos policiais militares.

No tocante ao
quantum
de pena fixado pelo juízo singular, observo que houve valoração dos antecedentes do réu, sendo que as circunstâncias do crime foram negativas, porque o réu empreendeu fuga.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, conclui-se que a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, não merece reforma.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025